Tribunal: TJMT
Processo: 0004815-14.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004815-14.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (REPRESENTANTE), ANTONIO TRAJANO FILHO - CPF: 053.295.824-15 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO MILITAR (CPM , ART. 303, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEL - DESVIO DE COMBUSTÍVEL PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO
– INVIABILIDADE - DEMONSTRADA A ELEMENTAR DO TIPO – RECURSO DESPROVIDO.

No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado, o que ficou provado nos autos.

Inviável a desclassificação do delito de peculato para sua forma culposa, quando as provas colhidas evidenciam a natureza dolosa do delito praticado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wendell de Paula Metran
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 000481514-2012.8.11.0042
– código 325296
, pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá-MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 310, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, ao argumento de inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do crime de peculato para a forma culposa. (id. 36659483 a 36659485).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 36659486 a 36659488), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 38956457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 23 de agosto de 2011, por volta das 11h30min, no Posto de Combustível Amazônia, localizado na Av. Miguel Sutil, na Comarca de Cuiabá/MT, Wendell de Paula Metran, soldado da Policial Militar,
apropriou-se de valor, de que tinha posse, em razão do cargo, em proveito próprio
.

Consta dos autos que o policial militar fora preso em flagrante delito pela prática do crime de peculato, executado mediante esquema de fraude de abastecimento de viaturas, em conluio com

João Paulo do Nascimento Lima, funcionário do posto de combustível, o qual, quando ouvido durante a fase inquisitorial, confessou a prática delitiva em coautoria com o denunciado.

Diante de tais fatos, a acusada foi denunciada e, após regular instrução processual, condenada pela prática do delito de peculato, na modalidade dolosa, tipificado no artigo 310, do Código Penal Militar (id. 36659474).

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão defensiva.

1) Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação do delito para a modalidade culposa

Irresignado com a r. decisão, a apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando precipuamente sua absolvição, com fulcro no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento de insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório ou, a sua desclassificação para delito de peculato culposo.

No entanto, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que tais pedidos
não merecem acolhida por este órgão fracionário
.

Isso porque, a
materialidade
e a
autoria do delito
em análise restaram comprovadas sobretudo pelo laudo pericial (id. 36658483), relatório complementar (id. 36658483/36658484), comprovante de abastecimento e os vales combustível encontrados na posse do acusado (id. 36658457), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Em sede policial,
João Paulo Nascimento
, confessando a pratica do delito em coautoria com o ora apelante, aduziu que no dia fatídico abasteceu o veículo do policial em qualidade e quantidade diferente do que registrou cartão de abastecimento do Estado, sendo que tal prática, acordada entre ambos, já ocorria há algum tempo. Vejamos:

“Que perguntado ao interrogado em relação aos fatos referente ao abastecimento da viatura NJE 8826, a qual possui como condutor o soldado PM/MT Wendell de Paula Metran, tem a esclarecer que, na data de hoje, por volta das 10:00hrs, realizou o abastecimento do citado veículo, com etanol, na quantidade de 22, 76 litros, conforme relatório do sistema ora juntado aos autos, e que ao passar o cartão da SAGNEWS para registrar o abastecimento registrou o abastecimento de 50 litros de gasolina, que tudo
isso foi realizado de comum acordo com o Policial Militar Wendell, ficando combinado entre ambos que posteriormente o Policial Militar Wendell passaria para pegar a quantia aproximada de R$ 40,00 (quarenta) reais, que poderia ser pago em espécie ou em tickets (vale combustível), como os dois valores apreendidos no citado veículo e exibidos ao interrogado nessa oportunidade
; Que perguntado ao interrogando a quanto tempo essa fraude vinha ocorrendo, respondeu que isto vinha ocorrendo a aproximadamente 20 ou 25 dias atrás, e começou da seguinte forma,
que o Policial Militar Wendell fez a proposta ao interrogando, que ao abastecer a viatura Policial que se colocasse a menos e passasse a mais no cartão de abastecimento do Estado
que a cada cinco dias o Policial Militar Wendell comparecia ao posto para ser executada a transação, e depois o Policial Militar Wendell passava para pegar o dinheiro ou vale-combustível, que da quantia que era desviada o interrogado ficava com uma pequena parte, que isto dependia do valor que era arrecadado (
...)” (id. 36655498).

Em juízo, ratificando o depoimento prestado alhures, João Paulo Nascimento confirma a narrativa descrita na inicial acusatória, aduzindo que no dia dos fatos abasteceu etanol no lugar da gasolina propositalmente, e que para isso recebia em troca uma certa quantia (Id. 36659492).

Aliás, corroborando com a alegado, constata-se que apesar do
referido comprovante de abastecimento atestar um abastecimento na quantia de 50 litros de gasolina, foi comprovado a existência de apenas 31,9 litros de etanol
no tanque de combustível do veículo, conforme conclusão do laudo pericial juntado aos autos (id. 36658483), o que evidência a prática do crime sob qual o recorrente foi imputado.

Nesse sentido, o investigador de polícia responsável pela prisão em flagrante do apelante,
Pedro Paulo Motta Mello
, quando inquirido em fase investigativa sobre os fatos, esclareceu que estava realizando uma investigação para apurar eventual participação de um policial civil em esquema de combustível e que segundo a denúncia, um policial realizava o abastecimento da VTR, contudo no cartão de abastecimento era registrado o abastecimento de quantia superior ou de combustível diferente, de modo que o frentista repassava a diferença em moeda ao referido policial.

Prossegue esclarecendo que as investigações apontaram que o esquema era na verdade realizado por um policial militar, sendo que o conduzido (apelante) ficou identificado como o autor do delito em tela.

Que no dia dos fatos montou uma campana no estacionamento do posto de combustível Amazônia 11, quando o apelante chegou no posto com um veículo caracterizado da polícia militar e encostou na bomba de etanol, sendo atendido pelo então corréu João Paulo, o qual abasteceu o veículo, dirigindo-se posteriormente ao balcão do posto para passar o cartão de abastecimento na máquina. Neste momento
“a equipe estava monitorando o abastecimento com notebook, via on-line no sistema de abastecimento do Estado
; Que embora o conduzido SD/PM METRAN tenha abastecido a VTR com 22,76 litros de combustível etanol, o sistema acusou o abastecimento de 50 litros de combustível

gasolina
; Que o conduzido Sd PM METRAN entrou na VTR, momento em que foi abordado pelo condutor da equipe, lhe dando voz de prisão em flagrante; Que a VTR foi revistada na presença da Corregedoria da PM,
sendo encontrados dois tickets de abastecimento
”
(id. 36655496).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o investigador de polícia ratifica integralmente suas declarações outrora prestadas (id. 36659492) confirmando que estava na ocorrência, e que foi
constatado que a quantidade de combustível no tanque do carro era incompatível ao que estava registrado na bomba
; confirma também que as informações chegaram ao delegado o qual determinou a diligência, razão pela qual foram até o local aguardar a chegado do veículo que estaria sendo feito este abastecimento, momento em que aduziu:

“nós ficamos desde as 05h da manhã esperando esse carro aparecer, o carro apareceu, nós fomos até o posto, o Delegado solicitou o ticket do abastecimento do veículo/o, foi na direção do posto e perguntou da bomba, daquela bomba quanto tinha sido abastecido, o que já deixava c/aro, no canhoto de abastecimento da maquininha já saiu, por exemplo 40 litros, mas da bomba saiu, por exemplo, uns 20. Não estou afirmando que foram esses valores, mas foi por aí. E/e foi encaminhado para a Delegacia, a Corregedoria da Policia Militar se encontrava no local, acompanhou até a delegacia. Posteriormente nós pegamos o veículo, levamos até a INTERCAR, que na época atendia o Estado, dos carros lotados, a INTERCAR retirou o tangue, na presença de um perito da POLITEC e foi constatado que não tinha 40 litros no tangue”
(id. 36655496).

A propósito, acerca da idoneidade dos testemunhos harmônicos do policial como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas ainda mais quando se mostram em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
o Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição”.
(Ap 15134/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Frisa-se ainda que as declarações prestadas pelo investigador de polícia coadunam com o depoimento da testemunha
Luiz Ronaldo da Cruz Benites
, funcionário que laborava no posto com o corréu João Paulo, esclarecendo que, no dias dos fatos estava dento do escritório do posto, monitorando o caixa do ora apelante, uma vez que a gerência da empresa havia detectado que seu caixa estava havendo incompatibilidade de quantidade e valores nos relatórios de fechamento; que havia também um prévio acordo entre a gerência do posto e autoridade policial da delegacia fazendária, no sentido de “
flagrar um servidor público estadual, mais precisamente um Soldado PM, que, em conluio com o caixa JOÃO PAULO, estavam praticando atos de fraude no abastecimento de combustíveis em veículos do Estado de Mata Grosso”
.

Declarou também que presenciou a entrada do réu no pátio do posto, bem como verificou que a bomba de combustível constava quantidade aquém e diversa da registrada na máquina de cartões (depoimento prestado em fase policial - id. 36655497).

Em contra partida, conforme extraído do interrogatório do
apelante
, o mesmo afirmou que não são verdadeiras as imputações descritas na denúncia e que o colocaram como “bode expiatório”; disse também que o frentista do posto, corréu João Paulo Nascimento, teria ficado com sua senha do cartão, o que acarretou o seu envolvimento no fato; que o frentista teria feito rolos com a utilização de sua senha e ainda falsificava sua assinatura, sendo que este abastecia outras viaturas com seu cartão (id. 36659492).

Em que pese a negativa do apelante,
os elementos probatórios demonstram, inclusive, que o ilícito não ocorreu de forma isolada.
Conforme relatório final elaborado pela delegacia especializada nos crimes contra a ordem tributária e contra a administração (id. 36658474):

“(...) Analisando detidamente a planilha de fls. 56/57
(ID 36658473)
, que discrimina apenas os abastecimentos realizados pelo soldado WENDELL durante o mês de agosto de 2011, verifica-se que no dia 02.08.2011 esse senhor registrou em seu cartão o abastecimento de 63,82 litros de combustível, do tipo diesel, no veículo oficial de placa KAG 8509, todavia esse volume de combustível não é encontrado no relatório de abastecimentos do Auto Posto Amazônia ll realizado tão somente por uma única bomba, e sim encontra-se o registro de dois abastecimentos em horários diversos e anteriores ao registrado pelo cartão, que somados totalizam 63,82 litros de diesel, conforme fls. 61
(ID 36658474)
, o que a evidencia fraude, pois estes dois abastecimentos em, razão do horário do fracionamento, referem-se a quaisquer outros abastecimentos.

Assim sendo, novamente confrontando a planilha de fls. 56/57
(ID 36658473)
, como relatório de abastecimento de fls. 63
(ID 36658474)
, verifica-se que o veículo de placa NJE 8806 foi abastecido com 44,30 litros de etanol, no dia 15.08.2011, as 08h46min, pelo condutor Giordano Bruno Ferreira (fls. 45).

Conquanto no mesmo dia, cerca de 2h37min após o primeiro abastecimento, o soldado WENDELL teria realizado um abastecimento no mesmo veículo com 53,58 litros de gasolina, tendo o sistema registrado que o veículo percorreu 560 km desde o primeiro abastecimento até o segundo.

Conclui-se, portanto, que o abastecimento realizado pelo soldado WENDELL tratava-se novamente de um abastecimento fraudado” (id. 36658475)”.

Assim, conquanto o apelante tenha tentado de desvencilhar da imputação que lhe é feita, fato é que o
mesmo foi flagrado no momento do abastecimento fraudulento
, eis que foi registrado diferente tipo de combustível e quantidade com seu cartão de abastecimento. Além disso, o próprio corréu, frentista do posto, confirmou o
prévio conluio de ambos para realização fraudulenta de abastecimento de viaturas
, com posterior divisão do valor apreendido, o que cai por terra, também, o pedido da defesa para desclassificação para peculato culposo, porquanto resta
demonstrado o dolo do apelante em praticar do ilícito penal pelo qual restou condenado, no sentido de
desviar
combustível do Estado de Mato Grosso.

Como cediço, o dolo, no peculato, consiste na vontade livre e
consciente de apropriar-se de bem/dinheiro de que tem posse em razão da função pública que exerce, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
. A reconstituição probatória é clara. A conduta do réu ajusta-se ao tipo penal do art. 303 do CPM: “
Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio”

Pela análise do tipo penal acima destacado, verifica-se que possui 02 (dois) verbos nucleares alternativos, quais sejam, apropriar e desviar. Enquanto o primeiro [apropriar] possui um sentido mais singelo, que é a conduta de se apoderar de algum bem, valor ou dinheiro de que detem a posse em razão do cargo público que exerce; o segundo [desviar] é de mais difícil elucidação.

Isso porque, embora o tipo penal em análise preveja o peculato-apropriação (caput, 1a parte) e o peculato-desvio (caput, 2a parte), em ambos os casos visa tutelar a Administração Pública, em seu aspecto patrimonial – preservando-se o erário, e em seu aspecto moral – quanto à lealdade e probidade dos agentes públicos.

Ou seja, enquanto o peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse; o peculato-desvio se configura quando confere destinação diversa da legalmente prevista (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Especial, vol. 3, 4.a edição, Editora: Método, pp. 596 e 606).

Desse modo, ante o escorreito exame do acervo probatório na sentença, a
confirmação do édito condenatório é medida de rigor
.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial

nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Wendell de Paula Metran, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020